Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-58.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000162-58.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ERONILDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 – STF. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão anterior que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da Repercussão Geral, que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo em litígios contra o ente ao qual está vinculada. O embargante alega omissão na aplicação do referido Tema, por considerar que a decisão desconsiderou a legislação estadual específica e promoveu uma indevida equiparação entre a Defensoria Pública da União e a Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1002 do STF ao caso concreto sem considerar as alegadas distinções entre a situação estadual e o precedente firmado no âmbito federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A função dos Embargos de Declaração limita-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão recorrida. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Tema 1002 ao caso concreto, reconhecendo a legitimidade da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. A tentativa do embargante de distinguir a situação da Defensoria Pública Estadual da Federal foi devidamente enfrentada no acórdão, com base no entendimento do STF de que a tese firmada no Tema 1002 possui aplicação uniforme para todas as Defensorias, independentemente do ente federativo. Não se verifica omissão, pois a fundamentação do acórdão evidenciou o exame da questão posta, ainda que contrária à pretensão do embargante, sendo vedado o uso dos embargos para manifestar mero inconformismo. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão quando o colegiado se pronuncia, ainda que de forma contrária à tese da parte, sobre os fundamentos invocados no recurso. É inadmissível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8000162-58.2021.8.05.0113, em que figuram, como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça